Tribunal: TJSP
Processo: 2102983-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação de exigir contas. Decisão que julgou procedente sua primeira fase. Agravo de instrumento do réu.

Comprovação, pelo agravado, de sua condição de sócio da empresa. Previsão de administração isolada, no contrato social, pelo agravante. Configurado, desta forma, o dever de dar contas, na forma do art. 1.020 do Código Civil.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se

Ementa:
Ação de exigir contas. Decisão que julgou procedente sua primeira fase. Agravo de instrumento do réu.

Comprovação, pelo agravado, de sua condição de sócio da empresa. Previsão de administração isolada, no contrato social, pelo agravante. Configurado, desta forma, o dever de dar contas, na forma do art. 1.020 do Código Civil.

Manutenção da decisão recorrida. Agravo de instrumento a que se nega provimento.